Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM. ENTREGA DE VEÍCULO USADO COMO PARTE DO PREÇO. DÉBITOS APÓS A TRADIÇÃO. COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que determinou à concessionária de veículos transferir a titularidade da propriedade de veículo automotor a si entregue como pagamento por veículo zero km, uma vez que, após a tradição, estaria a proprietária anterior a receber cobranças de tributos sobre o bem móvel.
II. Questão em discussão
2. A questão devolvida a e. Turma Recursal versa a respeito de eventual responsabilidade da recorrente na obrigação de fazer consistente na adoção de medidas necessárias à transferência de titularidade e dos ônus que incidem sobre o veículo VW FOX, ora entregue pela recorrida aos cuidados da recorrente.
III. Razões de decidir
3. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. A recorrente alega ser parte ilegítima, uma vez que caberia a terceiro estranho à lide a transferência de propriedade do veículo VW FOX. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a recorrida dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva da recorrente na demanda. Além disso, a análise probatória relativa aos fatos imputados à recorrente confunde-se com o próprio mérito, que deve ser enfrentado em momento oportuno. Preliminar rejeitada.
4. O artigo 134 do CTB prevê que “no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
5. Não se mostra cabível impor à concessionária de veículos impor a obrigação de transferência se esta promoveu a comunicação de venda à autarquia de trânsito, sobretudo porque consultas públicas em anexo evidenciam que a Secretaria de Economia e DER/DF promoveram a transferência de titularidade ao terceiro adquirente.
6. Tendo somente a autarquia de trânsito mantido o nome da antiga proprietária vinculado ao bem móvel cuja comunicação de venda foi realizada, evidencia-se erro operacional do Detran/DF.
7. Demonstrada a adoção das cautelas ao alcance da concessionária de veículos, não cabe a esta a imposição da obrigação de transferência. Assim, resta demonstrada culpa de terceiro, o que, nos termos do artigo 14, §3o, II, do CDC, rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade do fornecedor.
V. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95, diante da ausência de recorrente vencido.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 134 do CTB.
Artigo 14, §3o, II, do CDC.